Tribunal: STF
Processo: RE 1309952
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA N. 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 



    1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte, em regime de repercussão geral do Tema n. 132 (RE 590.751/SP), consigna o descabimento da incidência de juros moratórios no curso do parcelamento de precatório estabelecido na forma do art. 78 do ADCT.



    2. Ademais, a circunstância desse consectário ter sido previsto em sentença transitada em julgado não afasta a aplicação da jurisprudência do Supremo, de modo a restar inocorrente violação, na espécie, à coisa julgada. Precedentes.



    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a incidência é indevida.



    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.